Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600237-31.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS CHICARELLI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS CHICARELLI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
13/05/2021
Número: 0600237-31.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 18/02/2021
Processo referência: 0600237-31.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600237-
31.2020.6.16.0001 que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por José Carlos
Chiarelli, determinando, outrossim, o recolhimento do valor de R$ 3.417,23 (três mil e quatrocentos
e dezessete reais e vinte e três centavos), relativo às doações irregulares constatadas nos autos,
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, caput, da Res. 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de
Curitiba/PR, aprovadas com ressalvas, tendo em vista que as doações sucessivas mencionadas no
ITEM 4.2 do parecer conclusivo, realizadas em espécie e todas na mesma data, ultrapassam, em
sua integralidade, o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), de modo
que deveriam ter sido realizadas por transferência bancária ou por cheque cruzado e nominal. Não
tendo sido adotado referidos procedimentos, restam irregulares as doações realizadas, devendo
seu valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos exatos termos do art. 32, caput, da Res.
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS CHICARELLI VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
JOSE CARLOS CHICARELLI (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34017
616
12/05/2021 22:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.718

RECURSO ELEITORAL 0600237-31.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS CHICARELLI VEREADOR
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0087815
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
RECORRENTE: JOSE CARLOS CHICARELLI
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0087815
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DOAÇÃO
FINANCEIRA SUCESSIVA, NO MESMO
DIA, POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE
VALOR
SUPERIOR
AO
LIMITE
ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE
23.607/19, é irregular a doação financeira de
valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e

sessenta e quatro reais e dez centavos) quando
realizada de forma diversa da transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador
e do beneficiário da doação ou por meio de
cheque cruzado e nominal.
2. A exigência de que as doações acima de R$
1.064,10
sejam
realizadas
mediante
transferência bancária não é meramente
formal, porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que
ingressaram na campanha eleitoral.
3. O recebimento de doação em desacordo
com o disposto no art. 21, § 1º, TSE
23.607/19 da Resolução caracteriza a
utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de
identificação do doador, ser a ele restituída ou,
se isso não for possível, recolhida ao Tesouro
Nacional.
4. Tratando-se de recursos próprios ou de
cônjuge deve a doação ser restituída ao
Tesouro Nacional, sob pena de ausência de
efetividade da norma.
5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSE CARLOS CHICARELLI,
candidato ao cargo de Vereador, pelo MDB, relativo às Eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 25204466),
que aprovou com ressalvas as suas contas, determinando recolhimento do valor de R$
3.417,23 (três mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e três centavos) ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32,
, da Res. TSE nº 23.607/2019.
caput
Em suas razões recursais (ID. 25192166 e 25204866), o recorrente alega
que por se tratar de doações financeiras identificadas incabível a aplicação, no presente

caso, da sanção de restituição ao erário, prevista no artigo 32, da Resolução nº
23.607/2019.
Afirma que não merece guarida o argumento da r. sentença de primeiro
grau no sentido de que o “montante não objeto de transferência eletrônica
corresponderia a 18% das despesas de campanha (...) vez que se acolhido referido
”.
argumento o candidato será punido por gastar pouco
Aduz que não houve dolo ou má-fé por parte do recorrente no recebimento
de recursos por depósito em dinheiro, não tendo a referida inconsistência impedido a
fiscalização das contas de campanha.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para afastar a
condenação de devolução de recursos ao erário.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
27358566), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto por José Carlos Chicarelli.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Conforme parecer técnico conclusivo complementar (id. 25191466 e
25204166), o recorrente sanou irregularidades anteriormente verificadas tendo sido
apontada como remanescente somente a inconsistência quanto ao recebimento de
doações tidas como irregulares.
No caso em exame, as contas foram aprovadas com ressalva sendo
determinado ao candidato o recolhimento do valor de R$ 3.417,23 ao Tesouro Nacional,
“
”, com fundamento no artigo 32,
, da Res. TSE nº
relativo às doações irregulares
caput
23.607/2019.
Pois bem.
Consta dos autos que o recorrente (candidato ao cargo de Vereador, pelo
MDB), recebeu doações financeiras de pessoas físicas e de recursos próprios, de valor

igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeitando-se, assim, ao recolhimento previsto no
artigo 32,
, dessa Resolução.
caput
Aponta o parecer conclusivo (id. 25191466) que foram identificadas
doações sucessivas, realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia, por meio de
depósitos em espécie nos valores totais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - por Carina
Scucato Sedoski, e de R$ 1.417,23 (um mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e
três centavos) - do próprio candidato, realizados de forma distinta da opção de
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação.
Em suas razões recursais, o candidato argumenta que “doações
financeiras [estão] identificadas, não cabe[ndo] a aplicação do artigo 32, da Resolução
tendo em vista que a normativa apenas se aplica nos casos de recursos de origem não
identificada e que, assim, não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.
As normas dos artigos 21 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 possuem
o seguinte teor:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
§ 1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
§ 2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas
por um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do artigo 32, desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo
com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de
origem plenamente identificável.
No particular, verifica-se que as doação impugnadas foram realizada
através de depósito em espécie, em contrariedade ao art. 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, embora conste no “comprovante de depósito em conta corrente em
dinheiro” (ids. 25203216, 25203366, 25203316, 25189966) a identificação do CPF dos
doadores, bem como seus respectivos nomes: CPF 433.853.629-20, como sendo do
próprio candidato e CPF 053.323.539-10, de Carina Scucato Sedoski.
Não obstante as doações terem restado identificadas, elas não seguiram os
procedimentos previstos na legislação eleitoral, tendo sido realizadas de forma diversa
da exigida pela resolução, havendo a determinação do juízo de origem de devolução do
valor tido como irregular, confira-se:
“No caso dos autos, as doações sucessivas mencionadas no ITEM 4.2 do parecer
conclusivo, realizadas em espécie e todas na mesma data, ultrapassam, em sua
integralidade, o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), de
modo que deveriam ter sido realizadas por transferência bancária ou por cheque cruzado
e nominal. Não tendo sido adotado referidos procedimentos, restam irregulares as
doações realizadas, devendo seu valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos exatos
termos do art. 32, caput, da Res. 23.607/2019.
Todavia, com a adoção da providência acima, não há necessidade de desaprovação das
contas em apreço.
Isso porque, nos demais aspectos, encontra-se regular a presente prestação, tendo esta
única irregularidade, no contexto do caso concreto, representatividade de 18% (dezoito
por cento) do total de recursos recebidos pelo requerente, e não obstante tenham sido
caracterizadas como não identificadas (por equiparação), tiveram sua correspondente
identidade revelada nos autos, tratando-se de doações do candidato ou de sua esposa
(Id. 76603406, p. 03).”

Como esclarecido, os depósitos foram realizados em espécie e em
desacordo com o artigo 21, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que exige um
procedimento específico a ser cumprido para o recebimento de doações financeiras de
valor igual ou superior a R$ 1.064,10, sendo que o não seguimento da forma prevista
caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada, pela definição da
Resolução, ensejando a sua devolução.

Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz em seu artigo 24, §4º, a
obrigação do candidato devolver os recursos recebidos quando de origem não
identificada, tendo o artigo 32 da Res. TSE nº 23.607/2019 apenas complementado a
referida norma, definindo quais são os valores que se caracterizam como recurso de
origem não identificada, não havendo violação ou extrapolação da competência
legislativa da Resolução, ato infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.
Friso que a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas mediante transferência bancária não é meramente formal vez que, conforme
já explanado, o que se busca é assegurar a verificação da origem dos recursos que
ingressaram na campanha eleitoral, tendo a conduta do prestador comprometido a
transparência das suas contas de campanha na medida que dificultou o rastreamento
da origem dos recursos.
Nesse sentido, aliás, em sede de representação por captação ilícita de
recursos, o Tribunal Superior Eleitoral já reafirmou a importância do procedimento,
senão vejamos:
Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral. Eleições 2016.
Representação por captação ou gasto ilícito de recursos. Elevado percentual de dinheiro
depositado pelos candidatos nas contas da campanha. Cassação do diploma.
Provimento. (...)
3. A exigência de que as doações acima de R$1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal. Isso porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral. Precedente.
(...)
5. A arrecadação de 83,23% das verbas de campanha - correspondentes a R$ 55.644,91
- por depósito identificado, em afronta à regra acima referida e sem justificativa plausível,
não permite verificar a origem do montante. Configura, portanto, captação ilícita de
recursos, sujeita à aplicação do art. 30-A, caput e § 2º, da Lei das Eleições.
6. Essa conduta compromete a transparência das contas de campanha, dificultando o
rastreamento da origem dos recursos de forma proposital. Não se pode esquecer que
grande parte das transações irregulares realizadas no país envolve dinheiro em espécie,
pela dificuldade de rastreamento. A vida brasileira está precisando de um choque de
senso comum: negócios lícitos não se fazem com a circulação de milhares de reais em
dinheiro vivo.
(Recurso Especial Eleitoral nº 31048, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Relator(a)
designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Data 25/08/2020, Página 202)
Em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e da 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que as doações financeiras irregulares
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for
possível, devem recolhidas ao Tesouro Nacional.
No particular, trata-se de doações provenientes de recursos do próprio
candidato e de sua esposa, conforme identificado na sentença
acima transcrita
a quo
.

A meu ver, determinar que o candidato devolva a si próprio ou à sua
esposa torna inócua a norma e desprovida de sanção efetiva, devendo, nesse caso, os
recursos serem restituídos ao Tesouro Nacional.
Logo, andou bem o d. juízo de origem ao determinar o recolhimento dos
valores utilizados ao Tesouro Nacional vez que tratam de recursos do próprio candidato
e de sua esposa recebidos em desacordo com o regramento previsto no artigo 21 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600237-31.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS
CHICARELLI VEREADOR - RECORRENTE: JOSE CARLOS CHICARELLI - Advogados dos
RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR0027936, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, DANIEL MEDEIROS
TEIXEIRA - PR0094217, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, CARLA
QUEIROZ - PR0087815, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, ROGERIO HELIAS CARBONI -
PR0037227 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.05.2021.